Tribunal: TJES
Processo: 0000575-90.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000575-90.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO DELFINO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VÍCIO DE OMISSÃO. CARACTERIZADO EM PARTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO. MATÉRIA ENFRENTADA NO ACÓRDÃO COMBATIDO. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. OMISSÃO ANALISADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

2. O acórdão impugnado enfrentou adequadamente a tese de ausência do elemento subjetivo da conduta, inexistindo a alegada omissão.

3. Do enfrentamento da tese de readequação do regime inicial de cumprimento de pena resulta a conclusão de que o sentenciante agiu com acerto, posto que considerou a reincidência na fixação do regime semiaberto.

4. Na linha do entendimento desta 1ª Câmara Criminal “
apesar de ter sido fixada pena em quantum compatível com regime inicial aberto, tem-se que a reincidência e a valoração negativa de circunstâncias judiciais constituem fundamentação idônea a estabelecer regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso (semiaberto), o que se encontra em consonância com o artigo 33, § 2°, alínea “c”, e § 3º, do Código Penal, com a Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça e com a Súmula 719 do Superior Tribunal Federal”
(Processo nº. 0013454-94.2019.8.08.0030, Apelação Criminal, Relator Des. EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal, 01/02/2024).

5. Recurso conhecido e provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da E. Relatora

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
TIAGO DELFINO DA SILVA
contra sentença, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei n.° 3.688/41, fixando a reprimenda definitiva, de prisão simples, em 1 mês e 4 dias, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

A Defesa, em suas razões (Id.
7665067
), pede:
(i)
a absolvição devido à ausência do elemento subjetivo da conduta (dolo) e
(ii)
o redimensionamento da pena, com a consequente fixação do regime inicial aberto de cumprimento de pena.

A Acusação apresentou contrarrazões (Id.
7836364
) pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Id.
7855256
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
TIAGO DELFINO DA SILVA

em face do acórdão desta Relatoria, que negou provimento ao recurso de apelação assim ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA BASE. PROPORCIONALIDADE.

1. Inviável o acolhimento do pedido de absolvição pautado na ausência do elemento subjetivo dolo, quando a vítima e as testemunhas declaram, de maneira harmônica e uníssona, a intenção do agente em praticar a contravenção a ele imputada.

2. Reafirmação do entendimento desta Câmara Criminal no sentido de que “
a palavra da vítima no contexto dos delitos praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0011665-80.2020.8.08.0012, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: 1º CÂMARA CRIMINAL, 07/06/2023).

3. O magistrado de primeiro grau valorou negativamente apenas uma circunstância judicial (antecedentes) e de forma idônea e proporcional, recrudescendo a reprimenda sem excessos, motivo pelo qual a fundamentação deve ser mantida.

4. Reiteração do entendimento desta Câmara no sentido de que
“a ponderação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não é uma operação matemática, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculos aritméticos levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada”.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0001821-98.2020.8.08.0047, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: 1º CÂMARA CRIMINAL, 29/10/2022).

6.Recurso conhecido e desprovido.

O recorrente aponta a existência de omissão, uma vez que, a seu ver, o acórdão não apreciou (
i
) a matéria inerente ao dolo subjetivo da conduta e (
ii
) o pedido de readequação do regime inicial de cumprimento de pena.

Os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca da omissão, vício apontado na peça recursal, a doutrina leciona que “
é a lacuna ou o esquecimento, isto é, o juiz ou o tribunal esquece-se de abordar algum tema levantado pela parte nas alegações finais ou no recurso
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Curso de direito processual penal.
18. ed. 2021. p. 1004).

De início, aduz que “
não fora apreciada a matéria inerente ao dolo subjetivo da conduta
”, bem como que “
além da própria agressão, é necessário que a agressão seja munida do elemento subjetivo do tipo penal, isto é, da vontade deliberada, livre e consciente de agredir a vítima
”.

Antecipo que não assiste razão ao recorrente nesse ponto.

Da leitura do acórdão impugnado, vê-se que houve o enfrentamento da tese de ausência do elemento subjetivo da conduta. Vejamos:

A autoria, por seu turno, igualmente resulta devidamente comprovada, o que se infere a partir das palavras da vítima, assim como da prova testemunhal.

A vítima, em juízo, declarou que são verdadeiros os fatos narrados, confirmando sua versão apresentada em sede policial.

A testemunha Ana Elisa declarou ter visto a vítima momentos após a agressão com o rosto roxo.

A testemunha Débora afirmou que chegou ao local junto a polícia e viu uma mancha no pescoço da vítima.

O acusado negou os fatos, porém de maneira isolada e desacompanhada de qualquer elemento que reforce a sua versão.

Com efeito, considerando que “a palavra da vítima no contexto dos delitos praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0011665-80.2020.8.08.0012, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: 1º CÂMARA CRIMINAL, 07/06/2023),
não há como aderir à versão do Apelante, que, a meu sincero sentir, se mostra isolada, estando o dolo muito bem configurado.

(grifos acrescidos).

(...)

Além do mais, a confirmação do elemento subjetivo se encontra estampada no primeiro item da ementa:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DOLO CONFIGURADO
. ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA BASE. PROPORCIONALIDADE.

1. Inviável o acolhimento do pedido de absolvição pautado na ausência do elemento subjetivo dolo, quando a vítima e as testemunhas declaram, de maneira harmônica e uníssona, a intenção do agente em praticar a contravenção a ele imputada.

(...)

Não há, portanto, a alegada omissão, posto que a tese foi devidamente enfrentada, conclusão que se extrai inclusive do contexto geral do voto condutor.

De outro lado, merece acolhimento a tese de omissão quanto ao pedido de readequação do regime inicial de cumprimento de pena, razão pela qual passo a enfrentá-la.

Argumenta que “
o acórdão embargado deixou de apreciar as razões acerca da readequação do regime inicial para cumprimento da reprimenda, de forma que o decisum deixou de observar a vinculação às razões recursais
”.

Enfrentando referido argumento, registro que o recorrente é reincidente e foi reconhecida circunstância judicial negativa em seu desfavor (maus antecedentes). Vejamos a fundamentação dosimétrica construída na sentença:

Vislumbro a presença da agravante do art. 61, inciso I do Código Penal, já que denoto a presença de condenação específica com trânsito em julgado em desfavor do réu1, a qual, diante de se configurar como reincidência específica, é capaz de majorar sua sanção em 1/4, na forma do entendimento do TJES (ApCrim 030120105058).

(...)

3.1. DA DOSIMETRIA DA PENA.

Verifico, a priori, que o acusado agiu com culpabilidade normal ao delito em espeque.

O requerido, outrossim, é possuidor de maus antecedentes por possuir condenações com trânsito em julgado2.

Não há elementos acerca de sua conduta social e personalidade, pelo que deixo de aquilatar esses dados, face à ausência de provas nos autos. O motivo do crime não ficou sedimentado pela instrução processual, não podendo, por isso, ser aquilatado em seu desfavor. As circunstâncias do crime foram usuais à espécie, bem como as consequências do crime. Por fim, anoto que o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do crime.

Assim, arbitro a pena base de 24 dias de prisão simples.

Ante a existência das agravantes a incidir na espécie, fixo a pena intermediária em 1 mês e 4 dias, a qual, à míngua de circunstâncias legais a incidirem nas demais fases da dosimetria, já figura como pena definitiva, furtando-me à conversão em exclusiva sanção de multa em razão do art. 17 da Lei Maria da Penha.

3.2. DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO.

Reputo adequado fazer incidir a literalidade do art. 33, §2º, alínea b do Código Penal, para fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da sanção imposta, ante a reincidência.

(...)

O sentenciante considerou o processo de nº. 0000899-85.2019.8.08.0049 para fins de emprego da agravante da reincidência e os processos de nº. 0002468-63.2015.8.08.0049, 0010666-39.2008.8.08.0048 e 0019756-71.2008.8.08.0048 na avaliação negativa dos antecedentes.

Ademais, o art. 33, §1°, “c”, do CP diz que o condenado
não reincidente
, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos,
poderá
, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

Constato que o recorrente reitera na prática de crimes no contexto de violência doméstica e familiar. No processo de nº. 0000899-85.2019.8.08.0049

foi condenado pela prática do crime de ameaça e no processo de nº. 0002468-63.2015.8.08.0049 foi condenado pelo crime de lesões corporais.

Com isso, diferentemente do que sustenta a defesa, o regime aberto não se mostrará suficiente para a prevenção e punição do delito.

Em derradeiro, na linha do entendimento desta 1ª Câmara Criminal “
apesar de ter sido fixada pena em quantum compatível com regime inicial aberto, tem-se que a reincidência e a valoração negativa de circunstâncias judiciais constituem fundamentação idônea a estabelecer regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso (semiaberto), o que se encontra em consonância com o artigo 33, § 2°, alínea “c”, e § 3º, do Código Penal, com a Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça e com a Súmula 719 do Superior Tribunal Federal”
(Processo nº. 0013454-94.2019.8.08.0030, Apelação Criminal, Relator Des. EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal, 01/02/2024).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
com a finalidade de sanar a omissão apontada, relativa à fixação do regime inicial de cumprimento de pena, sem, contudo, atribuir-lhe efeitos infringentes.

É como voto.